Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006797-29.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (AGRAVADO), CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 313.726.448-06 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal pela nulidade do processo administrativo tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do processo administrativo tributário que deu origem à CDA executada, especificamente quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a possibilidade de apreciação de documentos juntados apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos que supostamente comprovariam a regularidade da intimação eletrônica, já existentes à época da impugnação à exceção de pré-executividade e somente colacionados aos autos por ocasião do recurso, configura preclusão temporal.

4. A juntada posterior de documentos é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015.

5. O princípio da eventualidade impõe às partes o dever de apresentar todos os seus argumentos e provas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

6. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantia constitucional prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplicável tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos, sendo essencial para a validade do lançamento tributário.

7. A Lei Estadual nº 7.609/2001, que dispõe sobre o processo administrativo tributário no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 17 as formas de notificação dos atos administrativos, exigindo a comprovação do recebimento pelo interessado.

8. A ausência de comprovação nos autos de que a executada tenha sido regularmente notificada no processo administrativo tributário evidencia a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem justificativa para a não apresentação no momento processual oportuno, configura inovação recursal e preclusão temporal.

2. É nulo o processo administrativo tributário quando não há comprovação de que o contribuinte tenha sido regularmente notificado para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 435, parágrafo único; Lei Estadual nº 7.609/2001, art. 17.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, NU 0022382-71.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº
1006797-29.2024.8.11.0041
, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA
, julgando extinta a execução fiscal pela nulidade do processo administrativo tributário.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não houve inovação recursal, uma vez que os documentos juntados em sede de apelação apenas reforçaram a tese já defendida anteriormente. Argumenta que a notificação eletrônica realizada no processo administrativo tributário é válida, conforme previsão na legislação estadual, especificamente na Lei nº 7.098/98, arts. 39-B, §4º e 39-C, §2º, bem como nos artigos 24, XVIII e 1.037 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Aduz que a empresa agravada recebeu regularmente a Comunicação Fiscal nº 3961371759962019 e a Notificação de Auto de Infração Eletrônica NAI nº 122752002592019140, com ciência registrada no Sistema de Notificação Eletrônica da SEFAZ-MT, conforme documentos juntados aos autos.

Alega, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já sedimentou a validade da notificação eletrônica para constituição de crédito tributário, nos termos da legislação estadual específica.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a validade da notificação eletrônica realizada no processo administrativo, afastando a nulidade declarada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 320106867).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Ab initio
, esclareço, desde já, que analisando detidamente os autos, verifico que o agravante
não
trouxe aos autos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática de Id. 311849358
,
cujo teor negou provimento ao recurso de apelação
.

A
controvérsia central
do presente recurso cinge-se à verificação da
validade do processo administrativo tributário que deu origem à CDA executada
, especificamente quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, observo que o Estado de Mato Grosso traz em seu recurso argumentação relativa à validade da intimação eletrônica, sustentando que a executada foi devidamente notificada por meio eletrônico, conforme documentação juntada aos autos. Contudo, verifico que tal documentação não pode ser apreciada neste momento processual,
pois não se trata de documento novo.

Com efeito, os documentos que supostamente comprovariam a regularidade da intimação eletrônica já existiam à época da impugnação à exceção de pré-executividade e somente foram colacionados aos autos
por ocasião do recurso de agravo interno, o que configura preclusão temporal, além de cercear o direito de defesa da parte contrária.

A juntada posterior de documentos é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior. Vejamos o Parágrafo único do art. 435 do CPC/2015:

"
Art. 435
. [...]

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
."

In casu
, repise-se, quando do ajuizamento da ação, este documento já existia, portanto,
não se trata de documento novo
. O princípio da eventualidade, consagrado em nosso ordenamento jurídico, impõe às partes o dever de apresentar todos os seus argumentos e provas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

No caso em tela, o Estado de Mato Grosso deveria ter apresentado toda sua argumentação e documentação quando da impugnação à exceção de pré-executividade, não podendo fazê-lo apenas em sede recursal.

Ademais, mesmo que fosse possível a análise de tais documentos, verifico que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, ao reconhecer a nulidade do processo administrativo tributário por
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantia constitucional prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplicável tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos. No âmbito do processo administrativo tributário, a observância de tais princípios é essencial para a validade do lançamento e, consequentemente, para a constituição definitiva do crédito tributário.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, não há nos autos comprovação de que a executada tenha sido regularmente notificada no processo administrativo tributário, seja por meio de Aviso de Recebimento (AR), seja por qualquer outro meio idôneo que assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A Lei Estadual nº 7.609/2001, que dispõe sobre o processo administrativo tributário no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 17 as formas de notificação dos atos administrativos, exigindo, em qualquer caso, a comprovação do recebimento pelo interessado. No caso em análise, tal comprovação não foi demonstrada pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme destacado na sentença recorrida,
sequer houve o envio de Aviso de Recebimento (AR) para ciência do autuado, ou algum outro documento que comprovasse que o mesmo foi intimado,
o que evidencia a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, entendo que a sentença não merece reparos ao reconhecer a nulidade do processo administrativo tributário, o que acarreta a nulidade da CDA e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
RETIFICAÇÃO DA CDA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário representado por Certidão de Dívida Ativa, com extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário encontra-se prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal. III. Razões de decidir:

3. A juntada de prova documental fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil de 2015 configura inovação recursal.

4. É inviável a retificação da CDA após a prolação da sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80, por configurar violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

5. Deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A juntada de novos documentos em sede recursal, sem análise pelo juízo de origem, configura inovação recursal. 2. A retificação da CDA após sentença é inviável. 3. Configura prescrição da pretensão executiva tributária o transcurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173 e art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §8º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp 1.647.866/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.765.696/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022." (NU 0022382-71.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Ante o exposto, não vislumbro razões para modificar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, de modo a manter integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal pela nulidade do processo administrativo tributário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025